Tribunal: TJSP
Processo: 2219269-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219269-46.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
ANTONIO DE PAIVA GOMES, é agravado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219269-46.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 42932
Agravo de Instrumento No: 2219269-46.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Luiz Antonio de Paiva Gomes
Agravado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Agravo de instrumento. Decisão de piso que
nega a concessão da gratuidade. Em grau de
recurso, determinado à parte a comprovação
da necessidade ao benefício. Omissão do
interessado. Decisão mantida., Recurso não
conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz
Antonio de Paiva Gomes contra a Aymoré Crédito Financiamento e
Investimento S/A para requerer a reforma da r. decisão
interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita [fls. 23/28].
A ele se deu oportunidade para comprovar a necessidade de
beneficiário. Em seguida, veio a parte e reclamou novamente a
gratuidade, sem demonstrar que é pessoa hipossuficiente.
É o relatório.
Não se conhece do AI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219269-46.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Os motivos são simples.
O d.juiz de piso indeferiu a gratuidade ao ora agravante,
por ter ele demonstrado possuir bens e auferir renda mensal de R$
5.000,00, declarando-se, ainda, ser comerciante (fls. 23). E, por esse
motivo, indeferiu o pleito da parte.
Veio ela a este Juízo 'ad quem' se batendo pela reforma
do decidido.
E, conquanto lhe tenha sido ordenado a comprovar a
hipossuficiência, quedou-se inerte e visou travar discussão em torno
da necessidade, que, verdadeiramente, não comprovou possuir.
Não recolhidas custas de preparo, não se pode conhecer
do recurso, que fica, então prejudicado.
Fica, por essa razão, mantida incólume a decisão
agravada.
Ante o exposto, não se conhece do AI.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica